Tribunal: STF
Processo: Rcl 77369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação, em desfavor de decisão proferida pela 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0012331-66.2020.8.19.0209, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pelos oras beneficiários, Glaucia Baeta Segundo Lopes e João Luiz de Carvalho Figueiredo, contra a ora reclamante, mantenedora da Unigranrio, instituição de ensino superior, por meio da qual pleiteou-se a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais, sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual. 



    3. Aduz que o pedido na origem foi alicerçado no fato de serem os requerentes responsáveis por estudante do curso de medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades. 



    4. Noticia que o Juízo a quo, em sede liminar, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a redução do valor das mensalidades em 30% (trinta por cento), perdurando até que a instituição de ensino retornasse com o ensino presencial e as aulas práticas. Informa que na sentença, proferida em 1º/08/2022, julgou-se parcialmente procedente o pedido autoral e confirmaram-se os efeitos da tutela concedida, condenando-se a instituição ora reclamante a reduzir a mensalidade em 15%, desde o fim das aulas presenciais até a sua retomada. 



    5. Relata que a 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 14/11/2024, ou seja, depois das decisões prolatadas nas ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora reclamante. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.



    6. Alega, em síntese, que o Juízo reclamado, embora tenha mencionado que haveria hipótese de distinção apta a afastar a aderência às teses fixadas nas ADPFs apontadas como paradigmas, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como suposta redução de custos por parte da Instituição de Ensino, o que, no seu entendimento, é inconstitucional.



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender “os efeitos da decisão reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da COVID-19”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, a fim de se aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    12. No caso em análise, apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.



    13. No âmbito das referidas arguições, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, analisou-se a constitucionalidade de decisões judiciais pelas quais foi imposta a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, exclusivamente em virtude de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, a partir de um entendimento genérico e linear. Do julgamento, realizado em conjunto, resultou o entendimento consubstanciado na seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    (...) 



    10.A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. (...)” 



    (ADPF nº 706/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2021, p. 29/03/2022; grifos nossos).



    14. No presente caso, o Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, ao proferir a sentença na origem, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial e determinou à ora reclamante que concedesse à parte autora o desconto de 15% das mensalidades do ensino superior, pelo período em que as aulas práticas do curso de medicina foram suspensas (e-doc. 3).



    15. Por sua vez, o Tribunal reclamado negou provimento à apelação da reclamante, em decisum assim ementado (e-doc. 6; grifos acrescidos):



    "RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE CURSO DE GRADUAÇÃO. PLEITO PARA DESCONTO EM MENSALIDADE NO PERÍODO DA PANDEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM 30%. SUPERVENIÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E A DPERJ NO ÂMBITO DE ACP. SENTNEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM 15%, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. A PARTE AUTORA PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA MANTIDO O PERCENTUAL FIXADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A PARTE RÉ REQUER A CASSAÇÃO DA SENTENÇA, ANTE O JULGAMENTO DAS ADPF Nº S706 E 713, OU A REFORMA DO JULGADO NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSOS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. SENTENÇA FIXADA DE ACORCO COM TERMO DE COMPROMISSO QUE CONSIDEROU AS PECULIARIDAES DA PANDEMIA PARA AMBAS AS PARTES DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.”



    16. Transcrevo, por elucidativos, trechos do voto proferido pelo Relator do feito junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujos fundamentos jurídicos comprovam o distinguishing em relação às ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF (e-doc. 6, p. 10-11; grifos acrescidos):



    “Tendo em vista o termo de compromisso firmado entre a instituição de ensino e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no âmbito da ACP acima citada, o qual considerou o contexto provocado pela pandemia de SARS COV 2, bem como as medidas determinadas pelo poder público em âmbito federal e estadual, não merece reparo a sentença. 



    Quanto ao recurso de apelação da parte ré, também não merece amparo o recorrente. 



    Em suas razões recursais a instituição de ensino afirma que a sentença deve ser cassada, ante o julgamento das ADPFs nºs 706 e 713, as quais tiveram o objetivo de suspender decisões judiciais que determinavam descontos lineares nas mensalidades de universidades privadas durante a pandemia.



    Na hipótese, não verifico esteja a merecer amparo o recurso. Note-se que as ADPFs tiveram como objeto as decisões judiciais impostas às Universidades. 



    No caso dos autos, as partes, instituição de ensino e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, firmaram termo de compromisso, de forma que foram ponderadas as peculiaridades de ambas as partes no âmbito da pandemia.



    Assim, não há que se falar em cassação da sentença.



    Quanto ao pleito para reforma do decisum no sentido da improcedência, também sem razão o recorrente.



    Alega a apelante que não houve conduta de sua parte que motivasse o litígio. 



    Ora, com já explicitado acima, restou comprovado que a recorrente não se dispôs a negociar com a parte autora qualquer desconto, o que somente se deu no âmbito da ACP, proposta pela Defensoria Pública. 



    No que se refere aos honorários de sucumbência, também não merece qualquer reparo a sentença, que escorou a verba sucumbencial no princípio da causalidade. 



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença impugnada por estes e por seus próprios fundamentos.”



    17. Nesse contexto, a leitura do julgado reclamado revela que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Pelo contrário, a autoridade reclamada pontuou que a conclusão adotada teve como fundamento termo de compromisso que considerou as peculiaridades da pandemia para ambas as partes do contrato. Como visto, o julgado do STF revela que “é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.



    18. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Logo, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator